Tribunal: TJBA
Processo: 8005111-87.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005111-87.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA GURGEL

Advogado(s)
:
LISA GLEYCE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da consumidora para julgar improcedente ação de cobrança fundada em contrato eletrônico não assinado e desacompanhado de provas mínimas de contratação. Sustenta o embargante existência de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento, alegando validade da contratação eletrônica e suficiência dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se:

3.

(i)
o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da prova documental relativa à contratação eletrônica;

4.

(ii)
há necessidade de esclarecimentos adicionais para fins de prequestionamento;
(iii)
os embargos foram manejados dentro de sua finalidade legal ou se representam tentativa de rediscutir o mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente todas as questões necessárias ao deslinde da apelação, especialmente quanto à ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva contratação pela consumidora, tais como assinatura física ou eletrônica, logs de acesso, registros de autenticação ou comprovantes de recebimento de valores.

4.

A fundamentação destacou que a validade abstrata de contratos eletrônicos não afasta o ônus probatório da instituição financeira, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes documentos unilaterais desacompanhados de qualquer mecanismo de autenticação ou prova de ciência da contratante.

5.

A rejeição da pretensão originária apoiou-se em jurisprudência consolidada sobre a necessidade de comprovação mínima da existência da relação negocial, reconhecendo-se a inexistência de vícios no acórdão e a inadequação dos embargos como via de modificação do julgado.

6.

A decisão embargada observou o art. 93, IX, da CF, não havendo necessidade de rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente ao convencimento do órgão julgador.

7.

Os embargos configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A intenção de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos quando inexistente vício.

8.

Embora reconhecida a natureza manifestamente protelatória dos embargos, deixou-se de aplicar multa (art. 1.026, §2º, CPC) diante da inexistência de reiteração e em respeito ao princípio da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configurados omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento.

2.

Nas ações de cobrança decorrentes de alegada contratação eletrônica, incumbe à instituição financeira comprovar, por meios mínimos de autenticação, a efetiva manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes documentos unilaterais desprovidos de assinatura, logs ou comprovantes de transação.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I; 411, I; 784, XII e §4º; 1.022; 1.025; 1.026, §2º; MP 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

S
TJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27.09.2024; TJSP, AI 2279682-49.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, DJe 28.02.2025; TJSP, AC 1002122-67.2024.8.26.0344, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
8005111-87.2023.8.05.0103

da Comarca de Ilhéus
, em que figuram como
EMBARGANTE/APELADO,
BANCO BRADESCO S.A,
e, EMBARGADA/APELANTE,
MARIA DE FATIMA DA SILVA GURGEL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.